Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DE MAIOR VALOR. PROTEÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada que a situação do recurso em exame não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012 do CPC, impõe-se a observância da regra de seu caput o que torna desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo. Precedentes.
2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
3. O juiz, como destinatário final da prova, tem o dever de dispensar as provas e diligências reputadas desnecessárias para o deslinde do feito, por já estarem os fatos devidamente comprovados
3.1. Restando verificado que o feito já está devidamente instruído com os documentos necessários ao julgamento, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessárias a produção de outras provas além daquelas já reunidas durante a marcha processual. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. A ausência de intimação do cônjuge do executado quanto à penhora de imóvel apenas gera nulidade quando resultar prejuízo ao direito de defesa, o que não se verifica quando foram opostos embargos de terceiro em tempo hábil. Precedentes.
5. Caso a parte seja titular de mais de um bem imóvel, é necessário comprovar que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que a impenhorabilidade recaiu sobre o bem imóvel de menor valor.
5.1. Restando verificado nos autos que a parte é proprietária de mais de um imóvel, e que a penhora recaiu sobre o bem de maior valor, não há que se falar em impenhorabilidade conferida pela proteção do bem de família.
6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.